Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CONSTATADO. PENA DE RECLUSÃO. ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL. FIXADA NA SENTENÇA E MANTIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

2. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, acerca da questão relativa à alegada omissão, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, tratando-se, na realidade, de mera insatisfação do embargante com o posicionamento adotado pelo Órgão Julgador.

3. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.

4. De outro lado, verifica-se da sentença condenatória que o d. Juiz fixou a pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão para o crime previsto no art. 129, § 9o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 4.1. O acórdão embargado, por sua vez, manteve a pena estabelecida pelo d. Juiz sentenciante. 4.2. Desse modo, constatado o erro material, deve-se retificar o acórdão para sanar o referido vício e alterar a pena definitiva do delito previsto no artigo 129, §9o, c/c, art. 14, ambos do CP, para 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.